Tribunal: TJES
Processo: 0018057-35.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Reconhecida a relação de consumo ao caso e a abusividade com relação à taxa de juros praticada nos contratos declinados, deve ser mantida a determinação da sua revisão à luz da tabela do Banco Central à época. 2. Irretocável a sentença no tocante à taxa média do mercado, uma vez que observou a data de pactuação, com o respectivo percentual extraído por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato. 3. Configurada abusividade nas taxas de juros cobradas da consumidora, tem-se como devida a repetição do indébito na modalidade simples, conforme determinado pelo juízo a quo. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL - 0018057-35.2018.8.08.0035
APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADA: VANIA LÚCIA DRUMOND MEIRELES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como mencionado,
trata-se de recurso de apelação
interposto por
CREFISA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

contra
sentença de fls. 130/132, integrada do
decisum
em fls. 150/151 (ID 7322177), proferida pelo douto juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da Ação Revisional Contratual com Repetição de Indébito, ajuizada por
VÂNIA LÚCIA DRUMOND MEIRELES
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar abusiva a taxa de juros praticada pela Apelante quando da pactuação com a Apelada nos contratos de Nºs 028300025001, 028300032312, 028300036448, 028300037734 e 02830038660, determinando, por consequência, a restituição dos valores pagos pela Apelada acima dos limites de mercado.

Em suas razões recursais (ID 7322180), a Apelante aduz
que a taxa mencionada na sentença para as contratações é divergente da média do Banco Central para empréstimo pessoal não consignado, devendo ser revisto, em caso de persistir o entendimento pela limitação dos juros remuneratórios.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, mantendo-se os juros remuneratórios tal como pactuados, assim como a legalidade dos contratos outrora firmados e, consequentemente, busca o afastamento da repetição do indébito.

Subsidiariamente, que a média apontada para as contratações seja reajustada para a percentagem correta, bem como sejam, os juros compensatórios, limitados a uma vez e meia da média de mercado.

Nas contrarrazões recursais (ID 7323089) a Apelada alega que as taxas de juros aplicadas nas operações de crédito devem atender aos limites de média de mercado apuradas pelo Banco Central, podendo assim, ocorrer a correção quando verificada a abusividade.

Assim, requer o improvimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em seus termos.

Pois bem. Verifica-se que o âmago do Apelo posto se restringe à discussão a respeito da legalidade, ou não, dos juros cobrados pela instituição financeira em face da Apelada no decorrer da relação de consumo entre as partes.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

“In casu, as taxas de juros remuneratórios praticados pela Requerida são as seguintes:

i)
Contrato nº 028300025001 -
14,50% a.m.
(fl. 16)

ii)
Contrato n° 028300032312 — 22% a.m. e
987,22% a.a.
(fl. 21)

iii)
Contrato n° 028300036448 - 14% a.m. e
381,79% a.a.
(fl. 25)

iv)
Contrato n° 028300037734 - 22% a.m. e
987,22% a.a.
(fl 29)

v)
Contrato n° 02830038660 - 22% a.m. e
987,22% a.a.
(fl. 33)

Já as médias de mercado praticadas quando da contratação para a mesma espécie de operacao eram, conforme se extrai do site www.bcb.gov.br , de:

i) 2,06% a.m.

ii) 30,35% a.a.

iii) 29,65% a.a

iv) 28,10% a.a.

v) 27,73% a.a.

Ante o exposto, os valores praticados pela requerida não são condizentes a média nacional da época, pelo que reconheço sua abusividade. Consequentemente, determino sejam restituídos à autora os valores pagos acima dos limites acima delineados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição ré.” (Destaquei).

Sendo assim, resta, portanto, estabelecida a abusividade contratual relativa à taxa de juros praticada
quando da pactuação do contrato, bem como a determinação do juízo de piso quanto à restituição dos valores pagos pela Apelada acima dos limites de mercado.

Fixada tal premissa, verifico que a sentença, de forma correta,
reconhecendo a relação de consumo
ao caso e a
abusividade com relação à taxa de juros praticada
nos contratos declinados,
determinou o ressarcimento dos valores pagos acima da tabela do Banco Central à época
, fator que encontra em consonância com a jurisprudência, conforme se depreende de caso bastante similar ao ora analisado no tocante ao juros anuais cobrados:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
.
Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
.
Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei)
.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (TJMG; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJGO; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.

ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

Desse modo, pelos contratos de nºs contratos de Nºs 028300025001, 028300032312, 028300036448, 028300037734 e 02830038660 (ID
7322177
- fls. 16/38, que, por sua vez, fundamentam o pleito exordial,
verifico que tratam-se de empréstimos pessoais não consignados com débito em conta corrente, estando acertado o reconhecimento de abusividade e condenação em devolução dos valores pagos a maior.

Registro, além disso, que a diferença de percentuais sopesada foi realizada por meio da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2014-12-31
).

Ademais, vale mencionar que, a despeito de eventuais repactuações/acordos existentes entre as partes, fato é que os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros anuais no importe de 141,86%,
relativizando-se, assim, o princípio da pacta sunt servanda ante a patente abusividade perpetrada
.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. recurso desprovido. 1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2- Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”),
é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. 2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade
. 3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, DJ 3.2.2023 - destaquei).

Deve, portanto, ser utilizado o parâmetro supra para fins de fixação da correta taxa média da contratação efetivada, assim como feito pelo juízo
a quo
,
afastando-se, de pronto, outros importes suscitados pelo Apelante.

Assim, constatada a abusividade, preservo a determinação constante na r.sentença para que, aplicando-se a repetição de forma simples, deixar para sede de liquidação de sentença a apuração específica dos valores a restituir a Recorrida, mediante a diferença de taxas já devidamente fixadas no édito sentencial.

Tanto é assim que, em casos, similares, tem-se a determinação de r
epetição de indébito quando reconhecida a abusividade por esse Egrégio Tribunal de justiça em recentíssimo julgado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por ter a parte apelante impugnado os termos da sentença e apresentado os fundamentos pelos quais buscava seu reexame, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida. 2. A despeito de eventuais repactuações/acordos existentes entre as partes, fato é que os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média (quase 7 vezes) do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros anuais pactuados, relativizando-se, assim, o princípio da pacta sunt servanda ante a patente abusividade perpetrada.
3. Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples por ter a contratação sido efetivada em fevereiro de 2017 com a própria propositura da presente ação em 2020, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrado, inclusive, qualquer má-fé da instituição financeira recor
rida na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato
. 4. A mera incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade da apelante a justificar a indenização postulada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES, ACi 0001432-18.2020.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Câmara, DJ 8.3.2024 - Destaquei
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada, integrada pelo decisum, que julgou parcialmente procedente o pleito Autoral, reconhecendo a abusividade das taxas de juros cobradas, bem como determinou a repetição do indébito na forma simples.

Outrossim,
tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a Recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil) que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, assim como arbitrado na origem.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/03/2024 às 17:23:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50185115032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.